Tribunal: TCU
Processo: 018.548/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor, originariamente, de Vanderlúcio Simão Ribeiro, como então prefeito de São Pedro da Água Branca - MA (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), além de Samuel Kesley Ribeiro de Souza como então secretário municipal de Finanças, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) pela modalidade fundo a fundo sob o valor histórico de R$ 220.000,00 para a construção e ampliação de unidades de saúde na zona urbana do aludido município durante o período de 2010 a 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Vanderlúcio Simão Ribeiro, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Vanderlúcio Simão Ribeiro, além de Francisco Taveira Peixoto, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 14/5/2010 20.000,00 19/5/2010 20.000,00 14/11/2013 130.000,00 8/8/2014 50.000,00 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Vanderlúcio Simão Ribeiro, além de Francisco Taveira Peixoto, individualmente, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268, IV, § 3o, do RITCU, em desfavor de Gilsimar Ferreira Pereira e Marília Gonçalves de Oliveira, individualmente, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.